Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando a requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato.
6. Em que pese o STF e o STJ se terem se manifestado pela atipicidade material do porte ou posse de munição, de uso permitido e restrito, em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do princípio da insignificância, tem-se que a aplicação de tal princípio “envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados". (HC 123108, Relator (a):Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
7. No caso, embora seja reduzida a quantidade de munição apreendida com o acusado, para reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.
8. Na hipótese, o requerente foi preso e condenado em circunstâncias de tráfico interestadual de drogas e em associação para tráfico de entorpecentes, vendendo, transportando e mantendo em depósito grandes quantidades de drogas como maconha, crack e cocaína. Além disso, a prisão foi resultado de longa investigação que comprovou fazer o requerente parte de grupo associado para a prática de tráfico.
9. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.